Tribunal: TJMT
Processo: 1031486-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031486-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - CPF: 020.687.841-90 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou o cumprimento de pena em regime fechado. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que, em sede de unificação de penas em processo de execução, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, com vistas ao cumprimento da sanção em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da vergastada alteração de regime de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. Não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta quando a alegação de erro no cálculo de pena e na fixação do respectivo regime de cumprimento exige análise técnica e aprofundada, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. No mais, não se vislumbra ilegalidade patente na decisão hostilizada, porquanto fundamentada no somatório das penas unificadas e no saldo remanescente, conforme os arts. 111 da LEP e 33, §2o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1031486-32.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

PACIENTE:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
regredi-lo ao regime fechado
nos autos do PEP n. 0036354-85.2018.8.11.0042 (SEEU).

Contextualizando os fatos, aduz o impetrante que o paciente cumpre pena decorrente de
três condenações autônomas
— pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e furto qualificado —, totalizando 21 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Informa que, em
01/02/2023
, foi reconhecido o direito do apenado à progressão para o regime semiaberto, todavia, após
nova unificação de penas
, o juízo
a quo
determinou a
regressão ao regime fechado
, fixando saldo de
12 anos, 10 meses e 7 dias
de pena a cumprir; providência que, segundo a Defesa, implicou recrudescimento indevido, em afronta à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, principia apontando a ocorrência de
erro no cálculo

para progressão regimental
, porquanto afirma que o reeducando já cumpriu 9 anos, 4 meses e 20 dias (equivalente a 44,56% da pena total unificada), o que supera os lapsos legais exigidos; argumentando, nesse desiderato, que
in casu
devem ser aplicados
(i)

40% para o homicídio qualificado
(delito hediondo praticado em período anterior à Lei n. 13.964/2019),
(ii)

25% para o roubo majorado
e
(iii)

40% quanto ao furto qualificado
, diante da ausência de previsão específica, invocando, a esse respeito, o
Tema 1.169 do STF
(ARE n.o 1.327.963/SP) e precedentes recentes do STJ que admitem a adoção de analogia
in bonam partem
.

De outro lado, sustenta que a mera
unificação de penas não autoriza, por si, a alteração do marco inicial para benefícios executórios e nem o retrocesso de regime
, salvo nas hipóteses de falta grave ou de novo crime praticado no curso da execução — circunstâncias inexistentes no caso concreto; de modo que a decisão impugnada configuraria evidente
excesso de execução
.

Em abono, defende que o
habeas corpus
é o meio adequado para sanar erros no cálculo da pena, por se tratar de flagrante ilegalidade, não havendo falar em preclusão ou coisa julgada quanto à matéria; e acrescenta, ao final, que o paciente
satisfaz o requisito subjetivo
previsto no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, haja vista apresentar conduta carcerária exemplar, dedicação ao trabalho e efetivo empenho em sua ressocialização.

Forte em tais fundamentos, o impetrante requer,
liminarmente
, a concessão da ordem para o fim de colocar o paciente imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, transferi-lo para o regime aberto, até o julgamento final do
writ
.
No mérito
, almeja a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
a fim de: determinar a cassação da decisão que determinou a regressão regimental; reconhecer o direito do paciente à progressão para o regime aberto; e ordenar a expedição de alvará de soltura ou guia de recolhimento para regime compatível com o caso concreto.

A petição inicial veio instruída apenas com cópias do atestado de pena (ID 314347888) e relatório da situação processual executória (ID 314347891).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 314356356), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 314757890), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 318576390.

Por meio do parecer registrado sob o ID 319001883, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, impõe o cumprimento de pena em
regime fechado
, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência estritamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
, verifico que não é o caso.

Ao que se extrai dos autos, o constrangimento ilegal alegado (erro no cálculo da pena e na fixação do regime) exige uma
análise meticulosa e aprofundada dos cálculos
e dos
títulos executórios
, matéria complexa que é própria do
Agravo em Execução
e, por natureza,
incompatível
com a via estreita e sumária do
habeas corpus
.

As informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
demonstram que a decisão de fixação do regime fechado foi legalmente fundamentada no
somatório das penas unificadas
(art. 111, LEP) e no
saldo remanescente superior a oito anos
(art. 33, §2o, do CP), tendo o atualizado atestado de pena, ademais, fixado a data de
18/01/2027
para a progressão de regime; pelo que não se configura,
prima facie
, ilegalidade manifesta que justifique o afastamento do recurso próprio.

Via de consequência, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025